Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AUTOMÓVEL. DEFEITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO. DECADÊNCIA. LEI 14.010/20. REPARO REALIZADO. REINÍCIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANO MATERIAL E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo ativo da demanda aquele que pleiteia, em nome próprio, direito que entende possuir. Nas relações consumeristas, aquele que adquire, ainda que por intermédio de terceira pessoa, veículo automotor que alega possuir defeitos, possui legitimidade para ingressar em juízo e cobrar, da revendedora, os danos materiais e morais que entende lhe terem sido causados.
2. De acordo com o artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 90 (noventa) dias para reclamar dos vícios aparentes em bens duráveis. O termo inicial da contagem do prazo decadencial é a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços (art. 26, §1o, do CDC). Não corre o prazo decadencial durante o período referido na Lei n. 14.010/2020. Uma vez realizado reparo dentro do prazo decadencial, reinicia-se após a nova entrega do produto. Prejudicial rejeitada.
3. Enquanto os danos emergentes são aquilo que o credor efetivamente perdeu (prejuízos materiais efetivos), os lucros cessantes caracterizam-se pelo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, isto é, a privação de ganho decorrente da inexecução da obrigação pelo devedor. E, no caso vertente, em decorrência de conduta atribuída à primeira requerida, o segundo autor restou privado de trabalhar como motorista de aplicativos, razão pela qual a indenização fixada na origem deve ser mantida.
4. Demonstrada a configuração de dano moral por parte da revendedora de automóveis apelante – a qual vendeu aos autores automóvel com hodômetro adulterado e com uma série de problemas mecânicos, e que causaram uma série de abalos ao patrimônio imaterial dos requerentes – o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por autor, mostra-se razoável e proporcional aos danos experimentados.
5. Apelação conhecida e desprovida.